Tribunal: TJDFT
Processo: 0725817-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0725817-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: FELIPE CORDEIRO GARCIA FURTADO AGRAVADO: VITOR DANIEL DE OLIVEIRA DURAES DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Felipe Cordeiro Garcia Furtado (ID no 41060623) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso (ID no 40722507). 2. Intime-se o embargado para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO